Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA DOI. MECANISMO DE CONSULTA INEFICAZ PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS E VALORES DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR/EXECUTADO. FERRAMENTA DE RECONHECIDA INUTILIDADE E DESNECESSIDADE. PRÉVIA PESQUISA INFRUTÍFERA POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS DE PESQUISA PATRIMONIAL. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA DIMOB – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. BANCO DE DADOS SOBRE TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL PARA O FIM DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, inc. LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de cumprimento de sentença.
2. Correta a decisão agravada que indeferiu a pesquisa ao sistema DOI – Declaração de Operações Imobiliárias, porque cabe ao exequente demonstrar ter esgotado as vias extrajudiciais de pesquisa patrimonial. Ademais, é cediço nesta e. Corte de Justiça ser inútil a pesquisa para acesso à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI quando houve infrutífera busca anterior pelo sistema InfoJud.
3. A pesquisa no sistema DIMOB – Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias é cabível, uma vez que, tratando-se de declaração de apresentação obrigatória para todas as pessoas jurídicas que atuam no mercado imobiliário, sua consulta possibilitará o acesso a informações mais amplas do que as disponibilizadas pelos mecanismos tradicionais e pela DOI, alcançando, por exemplo, a existência de eventuais contratos de locação em nome da autora e que não necessariamente encontram-se registrados em Cartório, de modo a contribuir para sua localização e, consequentemente, o prosseguimento dos atos executivos em face de bens suficientes à satisfação do débito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.